Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718246-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO PINTO DA TRINDADE APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Tiago Pinto da Trindade contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido inicial (CPC, art. 487, I - ID no 63988965). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. De acordo os documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato de seguro foi firmado em 15/9/2017. O sinistro ocorreu em 2/12/2017, e a comunicação à seguradora em 8/12/2017. Como não há prova de eventual recusa do pagamento, a cobrança da dívida pode estar prescrita (ID no 63988893 a no 63988897). 4. Com base nos princípios elencados nos artigos 6o, 9o e 10 do CPC/2015, intime-se as partes (Tiago Pinto da Trindade e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais), para que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre a possível ocorrência de prescrição da pretensão de pagamento da indenização. 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO